Tribunal: TJDFT
Processo: 0076548-82.2009.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0076548-82.2009.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: HELLEN ANDRADE LIMA DESPACHO Diante da manifestação da recorrida de não aceitação da proposta de acordo formulada pelo recorrente (ID no 60326579), mantenham-se sobrestados os recursos constitucionais, consoante decisão de ID no 12163738 – pág.2. Por fim, determino que as publicações referentes à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado João Américo Pinheiro Martins, OAB/DF 10.434. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007